Tribunal: TJES
Processo: 5004339-11.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004339-11.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PEDRO DE FREITAS SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004339-11.2025.8.08.0011

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
JOAO PEDRO DE FREITAS SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FABIO PRETTI

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEILÃO INDEVIDO DE VEÍCULO APREENDIDO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 4.291,00) e morais (R$ 3.000,00) em razão da alienação indevida de motocicleta de propriedade do autor. O veículo havia sido apreendido no bojo de investigação criminal e, mesmo após a expedição de alvará judicial de restituição, foi leiloado pelo DETRAN/ES como sucata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se está configurada a responsabilidade objetiva do Estado pela alienação de bem sob sua custódia após ordem judicial de liberação; (ii) se o valor fixado a título de danos materiais (50% da Tabela FIPE) e morais é adequado; e (iii) qual o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37, § 6º, CF/88), caracterizando-se pela falha grave no dever de guarda e conservação de bem apreendido, agravada pelo descumprimento de ordem judicial de restituição.

O dano material fixado com base em 50% da Tabela FIPE mostra-se razoável e equitativo, uma vez que o ente público não comprovou o valor exato da arrematação no leilão.

O dano moral é configurado pela angústia e sentimento de impotência do cidadão ao ter seu patrimônio alienado indevidamente pelo Estado, frustrando a legítima expectativa de reaver o bem após decisão judicial favorável.

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os juros de mora em indenizações por danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento, momento em que o valor se torna líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas no que tange ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais, fixando-os a partir da data do arbitramento.

Tese de julgamento:
"1. A alienação indevida de veículo apreendido sob custódia estatal, após ordem judicial de restituição, configura falha no dever de guarda e gera dever de indenizar por danos materiais e morais. 2. O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais é a data do seu arbitramento."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º;

CTB, art. 328.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362; STJ, REsp nº 903.258/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.06.2011.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JOAO PEDRO DE FREITAS SILVA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17530213):
“
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente para pagar a parte autora indenização de danos materiais no valor R$ 4.291,00 (quatro mil e duzentos e noventa e um reais), incidindo correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, o réu a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, desde o evento danoso e correção monetária devida desde o arbitramento, calculada segundo a variação do IPCA.”.

Em sede recursal (ID 17530215), o recorrente defende ausência de responsabilidade. E por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, a redução do valor da indenização. Requer ainda que os juros de mora aplicados na indenização por dano moral tenham seu início a partir do arbitramento.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17530218).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

Infere-se dos autos, que o autor é legítimo proprietário da motocicleta Honda Bros, placa MPL-8905, ano 2007, conforme ID 17530189, sendo a mesma apreendida no dia 04/10/2023, pelo Estado, em razão de investigação criminal (
ID 17530197 e 17530198).

Conforme consta dos autos, foi determinada a restituição da motocicleta por meio de Alvará Judicial expedido em 10/01/2025 (ID 17530190). No entanto, ao tentar reaver o bem, o autor foi surpreendido com a informação de que o veículo havia sido alienado em leilão pelo DETRAN/ES (ID 17530197), conforme reconhecido pelo próprio ente público em sua contestação e recurso.

Como se sabe, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88. No caso em tela, assim como o magistrado de primeiro grau, entendo que a mesma está configurada, eis que o ente estadual alienou o veículo de propriedade do autor mesmo existindo ordem judicial de restituição, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço público e descumprimento de dever legal de guarda e conservação de bem apreendido.

A alegação do Estado de que o bem foi vendido como “sucata inservível” amparado pelo Art. 328 do CTB não prospera para afastar o dever de indenizar. O bem estava sob custódia estatal em razão de processo criminal, e não por mera infração administrativa de trânsito. Cabia ao Estado a devida cautela de verificar a existência de restrições judiciais ou ordens de liberação antes de prosseguir com a alienação forçada.

Quanto ao dano material, a sentença agiu com equidade ao fixar a indenização em R$ 4.291,00 (metade do valor da Tabela FIPE – ID 17530188). Embora o Estado alegue que a indenização deveria se limitar ao valor da arrematação, este não trouxe aos autos o comprovante do valor exato obtido no leilão, impossibilitando a utilização desse critério. Assim, a estimativa do juízo de origem mostra-se razoável diante do estado do bem e da omissão probatória do recorrente.

No que tange ao dano moral, a situação ultrapassa o mero dissabor. A alienação indevida de patrimônio particular sob custódia estatal, frustrando o cumprimento de uma ordem judicial de restituição, gera angústia e sentimento de impotência que justificam a reparação. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que tange à tese da recorrente de que o termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral seja a data da decisão judicial, deve ser acolhida.

Com efeito, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que o termo inicial para a incidência dos juros de mora em indenização por dano moral deve ser a data do arbitramento, independentemente da natureza da responsabilidade (contratual ou extracontratual).

Embora a Súmula n.º 362/STJ trate especificamente da correção monetária, o entendimento consolidado da Corte é de que os juros de mora seguem a mesma lógica, conforme reiterado no REsp n.º 903.258/RS, por meio de voto da Ministra Maria Isabel Gallotti. Isso se justifica porque o valor da indenização por dano moral somente se torna líquido e certo a partir de sua fixação judicial.

Dessa forma, a r. Sentença merece reforma neste ponto, para fixar a incidência dos juros de mora a partir da data de seu proferimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a r. sentença prolatada no ID 17530213, para apenas fixar a incidência dos juros de mora sobre a indenização por dano moral a partir da data do arbitramento (sentença), mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº:
5004339-11.2025.8.08.0011
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
JOAO PEDRO DE FREITAS SILVA
RELATOR:
JUIZ LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao eminente Juiz Relator, ouso divergir de seu judicioso voto no tocante à fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais.

O ilustre Relator deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar a r. sentença de piso, alterando o termo inicial dos juros moratórios para a data do arbitramento da indenização.

Contudo, no meu sentir, a r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim deve ser integralmente mantida.

A controvérsia dos autos versa sobre a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo decorrente do leilão indevido (como sucata inservível) do veículo pertencente à parte autora, outrora apreendido. Restou configurada a falha na prestação do serviço estatal, caracterizando, de forma cristalina, a
responsabilidade civil extracontratual
do ente público.

Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a fluência dos juros de mora deve obedecer ao comando do artigo 398 do Código Civil, bem como ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em sua
Súmula nº 54
:

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Não prospera, assim, a tese de aplicação do termo inicial a partir do arbitramento para os juros moratórios. A data do arbitramento é o marco inicial apenas para a
correção monetária
, nos estritos termos da Súmula 362 do STJ ("
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
").

Dessa forma, reputo escorreita a r. sentença de piso ao determinar, para o dano moral fixado em R$ 3.000,00, a incidência dos juros de mora com base nos índices da caderneta de poupança desde a data do evento danoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pedindo redobrada vênia ao eminente Juiz Relator,
VOTO no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Em razão da manutenção da sentença e da sucumbência do recorrente,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios
, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal de que goza a Fazenda Pública estadual.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito